Tribunal: TJDFT
Processo: 0717252-84.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717252-84.2020.8.07.0007 RECORRENTE: ROGERIO SILVA CALDEIRA RECORRIDO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESPACHO Encaminhem-se os autos à Sétima Turma Cível, tendo em vista a oposição de embargos de declaração (ID no 56782295) contra o acórdão que julgou a apelação cível. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007